Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-33.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005056-33.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA afirmou que o crédito executado foi integralmente adimplido (ID: 37767511). Resulta, pois, extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. O DF é isento de custas processuais. Ao arquivo. Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador